Tribunal: TJMT
Processo: 1071570-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071570-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCINEY SILVA - CPF: 181.701.021-20 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO APÓS O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Itaú Consignado S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do debito referente ao período de abril a dezembro/2022 e condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme se infere das razões recursais a pretensão da parte recorrente reside em alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais) formulados na inicial.

5.

Infere-se dos autos que a parte autora logrou desincumbir-se do ônus da prova que a si era dirigido, na medida em que apresentou a prova da existência da negativação, bem assim dos comprovantes de pagamentos realizados (CPC, art. 373, inciso I).

6.

Nesse passo, competia à parte reclamada, na forma tanto da Lei Processual (CPC, art. 373, inciso II), como também da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII) a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que, todavia, não se verificou.

7.

Conforme se infere da prova produzida a parte reclamante, embora se encontrava em mora, realizou os pagamentos das parcelas 1 a 7 via boleto bancário (Id. no 206895388), comprovante de pagamento no Id. no 206895389.

8.

Já quanto às parcelas 8 e 9 operou os pagamentos em data de 03/novembro/2022 e 13/dezembro/2022, respectivamente (Id. no 206895390 e Id. no 206895391).

9.

Os descontos em folha de pagamento passaram a ocorrer em janeiro/2023 (Id. no 206895393).

10.

Todavia, a prova dos autos anota que em data de 19/outubro/2022, embora não lançadas as cobranças via desconto em folha, já havia a parte autora promovido com o pagamento das prestações que até então encontravam-se não quitadas, conforme boleto e comprovantes juntados aos autos (Id. no 206895388 e Id. no 206895389, o que se deu em data de 06/outubro/2022.

11.

Comprovado, pois, a incidência dos efeitos da mora, quando essa não mais existia, eis que o pagamento já havia sido efetivado.

12.

A própria parte reclamada demonstra, por meio de documentos por ela juntados que o registro se traduziu como indevido, na medida em que a inclusão se deu em data de 04/outubro/2022; o pagamento se operou em 06/outubro/2022 – dois dias após a inclusão e a baixa somente se operou em data de 19/outubro/2022.

13.

Assim, ainda que a inscrição tenha se originado licitamente, a sua manutenção se manteve indevida por prazo que supera o razoável.

14.

Referida documentação se apresenta suficiente a embasar a conclusão verificada no ato sentencial, mostrando-se escorreita a fundamentação declinada pelo juízo
a quo
.

15.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

17.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

19.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024